Tribunal: TJSP
Processo: 2003335-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente processual instaurado em cumprimento ao quanto decidido no julgamento do agravo de instrumento no 2244238-33.2016.8.26.0000 para apuração da "restituição dos valores oriundos de arresto de recebíveis que foram transferidos à conta das Recuperandas" – Sentença recorrida que extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Sentença

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente processual instaurado em cumprimento ao quanto decidido no julgamento do agravo de instrumento no 2244238-33.2016.8.26.0000 para apuração da "restituição dos valores oriundos de arresto de recebíveis que foram transferidos à conta das Recuperandas" – Sentença recorrida que extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Sentença atacada por agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Comando jurisdicional recorrível por apelação – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Recurso não conhecido.